Tribunal: TJDFT
Processo: 0704913-52.2023.8.07.0019
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0704913-52.2023.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIZ CARLOS FERREIRA DA SILVA, ESPOLIO DE ADALIA FERREIRA DA SILVA APELADO: PEPSICO DO BRASIL LTDA D E C I S Ã O Ao compulsar os autos, verifica-se que o apelante Luiz Carlos Ferreira da Silva, a despeito de ter formulado pedido de gratuidade de justiça no bojo do recurso de apelação de ID 58458916, não recolheu o preparo. Em seu apelo, requer a gratuidade de justiça. No caso, na petição inicial o autor/apelante formulou pedido de concessão da gratuidade de justiça. O magistrado de origem, dentre outras determinações para correção da petição inicial, intimou o autor a comprovar sua hipossuficiência, mas este não atendeu ao despacho de emenda, culminando na sentença de extinção. Pois bem. No que se refere aos requisitos necessários para o deferimento do benefício pleiteado, mostra-se imprescindível que a parte comprove a sua situação de miserabilidade, como dispõe o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, não sendo suficiente a mera declaração de hipossuficiência ou pedido. A meu aviso, a gratuidade não se reveste do caráter de benevolência, mas se apresenta como meio necessário à viabilização do acesso igualitário a todos os que buscam a prestação jurisdicional. Desse modo, deve restar criteriosamente concedido. O §3o do art. 99 do CPC alberga presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência realizada por pessoas naturais. Entretanto, tal presunção é relativa, podendo o juiz, diante dos elementos trazidos aos autos, afastá-la, consoante o §2o do mesmo dispositivo legal. Por se tratar de presunção relativa, é permitido ao juiz indeferir o pedido de gratuidade de justiça, ainda que não impugnada pela parte contrária, desde que, diante do caso concreto, mensuradas a situação econômica e social da parte postulante e natureza da causa, se verifique a possibilidade em arcar com o pagamento das verbas processuais. Com efeito, atentando-se às especificidades do caso, entendo que o benefício não deve ser concedido ao apelante. Trata-se de advogado regularmente inscrito nos quadros da OAB e em exercício da atividade. Por outro lado, instado a comprovar a alegada hipossuficiência, manteve-se inerte, culminando na sentença de indeferimento da inicial. Neste contexto, forçoso o indeferimento do pedido sob o argumento de que não possui condição de arcar com as custas processuais, sobretudo porque, sabidamente, no Distrito Federal, estas são bastante módicas. Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça e faculto ao apelante o prazo de 05 (cinco) dias úteis para recolhimento do preparo, nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do seu recurso. Após, retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 7 de maio de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator